Tribunal: STF
Processo: AI 691859
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ARTIGO 18,
   § 2º DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA DOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO PELO ARTIGO 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1.      Não
   se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento
   do não- cabimento da multa prevista na parte geral do CPC, uma
   vez que os embargos de declaração seguem a regência específica do
   artigo 538 do Código de Processo Civil.
        Embargos de declaração
   rejeitados.